Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25424500, o exequente requereu o saneamento do feito em relação aos substituídos CLERCIO DE CASTRO, CLEVERSON OLIVEIRA CESAR, DANIELA FORTALEZA CUNHA, DANIELA NUNES LORENZETTI e DARIO BALBINO DA SILVA. Quanto a CLERCIO DE CASTRO, CLEVERSON OLIVEIRA CESAR, DANIELA FORTALEZA CUNHA, DANIELA NUNES LORENZETTI e DARIO BALBINO DA SILVA, a filiação do sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 10788652 - Pág. 2. Por sua vez, o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 10788652 - Pág. 4, 10788652 - Pág. 8, 10788652 - Pág. 9, 10788652 - Pág. 10. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos documentos de ID: 10788652 - Pág. 14, 10788652 - Pág. 21, 10788652 - Pág. 31, 10788652 - Pág. 34 e 10788652 - Pág. 39. Ao fim, não foi colacionada aos autos a prova do vínculo funcional de CLEVERSON OLIVEIRA CESAR. Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA. Brasília, 24 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador